Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701929-06.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: E. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALEXSANDRA DE ARAUJO DA SILVA DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste a respeito da petição de ID 26237093, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecendo se persiste o interesse no recurso extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024